Tribunal: TJDFT
Processo: 0021446-81.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO RETIDO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ: NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO DA OBRA POR MOTIVOS ALHEIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO DA AUTORA: LEGITIMIDADE PASSIVA DA 2a REQUERIDA. VIABILIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 970 E 971 DO STJ. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

- O art. 241, III, do CPC é claro ao asseverar que, havendo vários réus, o prazo para apresentação de contestação tem início com a juntada aos autos do último mandado citatório cumprido. Logo, a peça defensiva é tempestiva.
- Compulsando o caderno processual, observo que a 2a requerida integrou a relação jurídica com a parte autora, atuando na cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores.
- Nos contratos de promessa de compra e venda, incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações havidas entre o promissário comprador e a construtora/imobiliária. Precedentes.
- No que tange à alegação de que o atraso da obra se deu por motivos alheios à vontade da construtora, lembro que é inviável a inovação de teses e contrateses na fase recursal, invocando-se a apreciação de questões outras que deveriam ter sido levantadas quando da apresentação da peça de ingresso. Permitir tal conduta acaba por malferir os princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do contraditório, bem como fomenta no âmbito judicial a odiosa supressão de instâncias na análise do feito.
- O atraso injustificado da conclusão da obra enseja a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devendo as partes retornar ao status quo mediante a devolução das parcelas efetivamente pagas de modo integral e imediato, sem qualquer possibilidade de retenção, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça – súmula 543.
- A condenação em pagamento dos lucros cessantes decorre da simples mora contratual ou do inadimplemento por parte da construtora/incorporadora, o que restou evidenciado na espécie.
- Considerando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, observa-se, no caso específico, a impossibilidade de se inverter a cláusula penal moratória em favor do consumidor, uma vez fixada a indenização por lucros cessantes de forma razoável e proporcional na origem e mantida em sede de apelação por esta Corte de Justiça, nao se admitindo a cumulação.
- Agravo retido não provido.
- Apelação da ré não provida.
- Apelação da autora parcialmente provida.